Tribunal: TJDFT
Processo: 0009352-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009352-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64425969, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 63965599). O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte (ID: 65376024). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0728717-43.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído JOSE CARNEIRO DE SOUSA e em relação a M de Oliveira Advogados &amp; Associados (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 24 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR